Tribunal: TJSP
Processo: 2330600-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA DETERMINANDO RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE CANCELADO UNILATERALMENTE. SUPERVENIENTE FALTA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MULTAS PROCESSUAIS AFASTADAS.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença. rejeitou a tese de inadimplência e justificativa da

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA DETERMINANDO RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE CANCELADO UNILATERALMENTE. SUPERVENIENTE FALTA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MULTAS PROCESSUAIS AFASTADAS.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença. rejeitou a tese de inadimplência e justificativa da executada, reconhecendo a litigância de má-fé e aplicando multa de 9% sobre o valor da causa. A executada alega cumprimento de suas obrigações e superveniente inadimplemento dos autores exequentes, buscando também o afastamento da multa.
II. Questão em Discussão
2. Saber se houve descumprimento da obrigação de restabelecimento de plano de saúde e, portanto, se cabe a instauração da execução provisória.
III. Razões de Decidir
3. Aos exequentes foi concedida tutela para que fosse restabelecido contrato unilateralmente cancelado pela operadora, nas mesmas condições vigentes ao tempo do plano de saúde cancelado, o que incluía as relativas às mensalidades, que os autores na inicial afirmaram estarem pagando. O contrato foi restabelecido tal como era (sinalagmático).
4. Quando instaurado o cumprimento de sentença, os autores estavam inadimplentes, conforme restou incontroverso. Não houve na ação principal discussão acerca da mensalidade, tampouco reconhecimento de isenção de pagamento dos prêmios. A manutenção da contraprestação era condição sine qua non para a manutenção do contrato.
5. Nesse quadro, não é possível reconhecer o descumprimento da obrigação da operadora, de modo que se afastam, também, as multas processuais.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.